Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004621-58.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1018797-42.2016.8.11.0041] -
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ARLINDO MENDES DE OLIVEIRA, SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO, SEBASTIAO RODRIGUES PONTES
Vistos etc.
Cumprida a determinação contida no id. 60833976, sejam os autos restituídos à insigne Vice-Presidencia.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora